Tribunal: TJBA
Processo: 8008783-24.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8008783-24.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANTONIO LEAO BARRETO FILHO Advogado(s): PAULO RODRIGUES VELAME NETO, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, THAIS FIGUEREDO SANTOS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO. AFASTADAS AS PRELIMINARES DE DECADÊNCIA DO DIREITO À IMPETRAÇÃO E PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OMISSÃO REITERADA. IMPETRANTE QUE COMPROVOU O INGRESSO NA CARREIRA ANTES DA EC 41/2003. ATO APOSENTADOR FUNDADO NAS REGRAS TRANSITÓRIAS DA EC 41/03 E EC 47/05. DIREITO À PARIDADE DE VENCIMENTOS ENTRE ATIVOS E INATIVOS. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra o Secretário de Administração do Estado da Bahia, em razão de suposta omissão ilegal, consistente na ausência de adequação do vencimento básico do Impetrante ao Piso Nacional da Carreira do Magistério Público, conforme fixado pela Lei Federal nº 11.738/2008. 2. A questão em discussão volta-se a apreciar o cabimento das preliminares de decadência e de prescrição do fundo de direito e, no mérito, averiguar a existência, ou não, de direito do impetrante à adequação de seus proventos ao piso salarial nacional do magistério público. 3. Afasta-se as preliminares de decadência e prescrição, por se tratar de relação de trato sucessivo, atraindo-se o quanto espresso na Súm. de n. 85 do STJ. 4. No caso em exame, o impetrante comprovou ter ingressado no serviço público em 1980, na qualidade de professor da rede pública estadual, bem como ter se aposentado com proventos integrais, tendo a Administração Pública, nos termos do artigo 7º da EC n. 41/2003, reconhecido o preenchimento dos requisitos legais para o direito à paridade com a remuneração e vantagens dos servidores ativos. 5. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (ADI nº 4167), o conceito de piso salarial nacional refere-se ao vencimento básico inicial, sem incluir verbas ou vantagens adicionais, como a Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI). 6. Segurança concedida para determinar a adequação do vencimento do impetrante ao valor do Piso Nacional do Magistério, proporcional à sua jornada de trabalho (40h), com reflexos nas demais parcelas remuneratórias e o pagamento das diferenças desde da data da impetração. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança n.8008783-24.2023.8.05.0000, em que figura como impetrante Antonio Leao Barreto Filho e, como impetrado, o Secretário de Administração do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, conceder a segurança, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data registrada em sistema. Presidente Ana Conceição Barbuda Ferreira Juíza Convocada – Relatora Procurador(a) de Justiça